Tribunal: TJDFT
Processo: 0701834-93.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DO IDOSO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. MAUS TRATOS. DESVIO DE RECURSOS. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. A ausência de provas quanto à ocorrência de maus tratos ou de apropriação ou desvio dos proventos do idoso, corroborada pelos depoimentos da vítima inocentando a acusada, impõe a manutenção da absolvição, na forma do artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal. Diante da fragilidade do conjunto probatório, é imperiosa a aplicação do princípio do in dubio pro reo.